Tribunal: TJMT
Processo: 0039473-96.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039473-96.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIA GAIDE BOURET TORRES DE AGUIAR - CPF: 314.615.141-34 (APELADO), FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO - CPF: 137.997.541-72 (ADVOGADO), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (APELANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), ENILDO DE FRANCA BARRETO - CPF: 086.281.571-15 (APELANTE), CLAUDIO FABIANO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 785.196.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O CERCEAMENTO DE DEFESA, PROVENDO O RECURSO E ANULANDO A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE(S):

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR

ENILDO DE FRANCA BARRETO

APELADA(S):

GLAUCIA GAIDE BOURET TORRES DE AGUIAR

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO
– CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – VALIDADE
–

DOCUMENTOS NOVOS (ORÇAMENTOS) E RELEVANTES JUNTADOS ANTES DA SENTENÇA – UTILIZADOS NA FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS PROVIDOS.

Rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
, se há cláusula expressa no contrato de locação de que a responsabilidade do fiador perdurará até a efetiva entrega do imóvel, não havendo que se falar em desobrigação, diante da expressa ciência das cláusulas contratuais. Responsabiliza-se o fiador mesmo após a prorrogação tácita do prazo inicialmente pactuado, a menos que o garante tenha feito notificar o locador credor, na forma do artigo 835 do Código Civil.

Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, bem como os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, sendo certo que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Demonstrado nos autos que o juiz
a quo
condenou os requeridos com fundamento nos orçamentos apresentados pela autora, sem oportunizar o conhecimento dos valores, os quais alegam ser elevados, mostra-se evidente a violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, razão pela qual a nulidade da sentença por cerceamento de defesa é medida que se impõe.

“
[...] A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade por inobservância do art. 398 do CPC/73 deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e não submetidos ao contraditório, de modo a causar-lhe prejuízo
”
(STJ, AgInt no AREsp 1.096.542/SP).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR

ENILDO DE FRANCA BARRETO

APELADA(S):

GLAUCIA GAIDE BOURET TORRES DE AGUIAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos
por
NELITO JOSE DALCIN JUNIOR
e
ENILDO DE FRANCA BARRETO
,

contra a sentença que
julgou procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação (Código no 913967), para rescindir o contrato de locação havido entre as partes e condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos encargos locatícios vencidos em outubro/2013 a novembro/2013 e cheques sem provisão de fundos, conforme demonstrativo de débito de fls. 100/102, acrescidos de juros de 1% ao mês, correção monetária (INPC) a partir do vencimento e multa de 2% sobre cada débito não pago, os débitos de IPTU relativos ao período de 2014 (parcial) e o exercício proporcional do ano de 2015, no valor de R$ 2.128,65 (dois mil cento e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento, as despesas com a reforma/pintura do imóvel no valor de R$ 29.067,12 (vinte e nove mil e sessenta e sete reais e doze centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do orçamento. Condenou ainda os requeridos solidariamente ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na decisão de ID 63096105, o juiz
a quo
acolheu parcialmente os embargos de declaração interpostos pelas partes requeridas, para sanar a omissão quanto ao pedido de produção de provas.

Em suas razões recursais,
ENILDO DE FRANCA BARRETO

s
uscita sua ilegitimidade passiva
ad causam
– contrato de locação com data de término e devolução do imóvel previsto – ausência de renovação contratual e impossibilidade de interpretação extensiva da fiança.

Defende a nulidade da sentença em razão do erro material, pois apresentadas as contestações pelos requeridos, o despacho de fl. 68 oportunizou às partes a produção de outros meios de provas, havendo manifestação expressa à fl. 103/vo, requerendo a produção de prova oral, testemunhal e pericial.

Aduz que, posteriormente, a parte autora juntou diversos documentos, os quais subsidiaram a sentença, sem que desde 16/06/2015 nenhum outro despacho tenha sido proferido nos autos, tanto que a própria sentença foi omissa quanto ao pedido de produção de provas e a instrução do feito.

Destaca a falta de intimação do requerido, ora apelante, acerca dos documentos novos juntados pela parte autora, asseverando que os valores apurados pelo juiz singular tiveram respaldo em orçamentos de fls. 90/102, dos quais o recorrente não foi intimado para o exercício do contraditório e da ampla defesa, restando evidente o cerceamento de defesa.

Afirma que como poderia impugnar documento que sequer foi oportunizado ao apelante vista ou conhecimento, sendo certo que existem sérios erros/equívocos na sentença, a qual não foi modificada mesmo com a interposição de embargos de declaração.

Salienta que os dispositivos legais utilizados na sentença não se aplicam à relação contratual, pois o artigo 39 da Lei no 8.245/91 (alteração em 2009) sequer era vigente quando o contrato de locação foi firmado em 1998.

Consigna que a parte autora/apelada não trouxe ao processo qualquer procedimento ou comunicado endereçado ao fiador/apelante, acerca da necessidade de assinatura ou mesmo ciência da renovação contratual, ressaltando que o endereço do requerido é o mesmo desde quando foi fiador, sendo clara a ausência de constituição em mora do fiador.

Aduz que não pode suportar juros, encargos e demais penalidades pelo descumprimento de obrigação que não conhecia, razão pela qual deve ser extirpada da condenação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, requerendo o desprovimento do recurso e a condenação do apelante em litigância de má-fé (ID 63096112).

Por sua vez, o apelante
NELITO JOSE DALCIN JUNIOR
alega a existência de cerceamento de defesa, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois o juiz
a quo
não oportunizou ao ora requerido a vista do processo e dos documentos novos juntados pela autora (fls. 84/102), os quais subsidiaram a sentença, bem como não apreciou seu pedido de produção de provas.

Salienta que as estimativas de custos com os necessários reparos no imóvel seriam consideradas somente após a perícia técnica no imóvel, corroborados pelas fotografias, juntamente com o Termo de Vistoria e entrega das chaves, demonstrando que muitos reparos eram de responsabilidade do proprietário e não do inquilino/requerido.

Afirma que os orçamentos trazidos aos autos pela autora/apelada demonstram uma verdadeira “reforma do imóvel”, não se limitando a simples reparos decorrentes da locação, defendendo a necessidade de apuração da responsabilidade solidária da requerente.

Consigna ter feito notificação à preposta da autora, Imobiliária Casa Própria Ltda, cujo representante seria ouvido em audiência sobre as incansáveis ligações e contatos a respeito dos reparos estruturais/infiltrações a serem realizados no imóvel.

Por fim, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, diante do evidente cerceamento de defesa.

Contrarrazões apresentadas pela autora/apelada

nos ID’s 63096118 e 63096119, requerendo o desprovimento do recurso
e a condenação do apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR

ENILDO DE FRANCA BARRETO

APELADA(S):

GLAUCIA GAIDE BOURET TORRES DE AGUIAR

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais,
ENILDO DE FRANÇA BARRETO

s
uscita sua ilegitimidade passiva
ad causam
– contrato de locação com data de término e devolução do imóvel previsto – ausência de renovação contratual e impossibilidade de interpretação extensiva da fiança.

Alega que o magistrado
a quo
cometeu engano ao interpretar o contrato de locação de forma extensiva, pois a cláusula destacada para estender a sua responsabilidade até a entrega das chaves foi interpretada equivocadamente.

Ressalta que se o contrato entre o locador e locatário foi firmado por prazo determinado e se há no contrato data expressa para a entrega do imóvel ao fim da locação, certo é que a responsabilidade do fiador deve ser restrita aos termos do contrato.

Informa, ainda, que a cláusula do contrato não prevê a renovação automática, mas somente que o contrato estaria vigente até a entrega das chaves.

Ao proferir sentença, o douto juiz
a quo
Dr. Yale Mendes, assim decidiu:

“
No tocante a
preliminar de ilegitimidade passiva do fiador
, não merece acolhimento, pois
enquanto o locatário continuar na ocupar o imóvel objeto do contrato, remanesce a obrigação, nos termos do artigo 39 da Lei no 8.245/91, ou seja, a simples prorrogação automática da relação locatícia não enseja a exoneração de fiança
, incumbindo àquele comprovar ter notificado extrajudicialmente ou judicialmente a locadora/credora, nos termos do art. 835 do Código Civil,
todavia, não veio aos autos qualquer prova nesse sentido
.

Portanto, não tendo sido ajuizada ação de exoneração de fiança, prevalece a obrigação assumida pelo fiador no contrato original. Ou seja, deve ele ser responsabilizado pelos encargos decorrentes da locação porque, ao assinar na condição de garantidor o pacto locatício, se responsabilizou solidariamente por todas as obrigações contratualmente previstas até a entrega definitiva das chaves do imóvel.

Desta feita, rejeito a preliminar, e passo a análise do mérito.
” (ID 63096996).

No caso em tela, verifica-se do Contrato de Locação Residencial firmado entre as partes em 24/07/1998, tendo como locatário NELITO JOSE DALCIN JUNIOR e fiador ENILDO DE FRANÇA BARRETO (ID 63096969), que o prazo era de 10 (dez) meses, no período de 1o/07/98 a 30/04/99, vencendo o primeiro aluguel em 1o/08/98.

Na
cláusula segunda
e parágrafos consta o valor mensal do aluguel e que findo o instrumento contratual, poderia ser renovado por mais tempo. Vejamos:

Acerca da responsabilidade do fiador, convém ressaltar a previsão contida na
cláusula décima quinta
e parágrafos, em que destaca o compromisso de bem fiel cumprir o contrato até a desocupação do imóvel, mesmo durante a prorrogação da locação,
in verbis
:

Outrossim, confira-se o disposto na
cláusula décima nona
em relação ao fiador:

Como se nota, não merece ser acolhida a arguição de ilegitimidade passiva do fiador
ENILDO DE FRANÇA BARRETO
, o qual estava ciente das cláusulas contratuais e, conforme bem ressaltado pelo juiz
a quo
, não há comprovação nos autos de que tenha notificado a locadora/credora, para os termos do artigo 835 do Código Civil que prevê:

“
Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.
”.

Desta feita, de ser mantida a legitimidade passiva do fiador ENILDO DE FRANÇA BARRETO.

Nesse sentido, os seguintes julgados, inclusive de minha relatoria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PROCEDÊNCIA – FIADORA – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 214 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELOS ALUGUERES VENCIDOS APÓS A PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO, SEM SUA ANUÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE CO-RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS VENCIDOS ATÉ A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – VALIDADE – CONTRATO QUE SE PASSA A PRESUMIR POR TEMPO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO APENAS NA FORMA DO ART.835 DO CC
– [...]
Havendo cláusula expressa no contrato de aluguel de que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, não há falar em desobrigação por parte do fiador, apenas por decurso de prazo do respectivo contrato.
Neste caso, responsabiliza-se o fiador pelos encargos vencidos mesmo após a prorrogação tácita do prazo inicialmente pactuado
, a menos que o garante tenha feito notificar o locador credor, na forma do art.835 do CC, caso em que sua responsabilidades e estende até o sexagésimo dia subsequente ao do ato admonitório
. [...]
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 152298/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 07/08/2013) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA – CONEXÃO INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – RESPONSABILIDADE EM CASO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – APLICAÇÃO DA LEI No. 8.245/91 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 214 STJ – DIREITO À COMPENSAÇÃO OU À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS AFASTADA EM RAZÃO DA RENÚNCIA EXPRESSA NO CONTRATO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Na esteira do entendimento do STJ e desta Corte de Justiça, a fiança prestada em contrato de locação por prazo determinado, automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, estende-se até a data da entrega das chaves, se havida pactuação neste sentido, sendo dispensada a manifestação expressa dos fiadores, não podendo estes invocar a Súmula 214 do STJ para se verem exonerados das obrigações assumidas.
[...]
”
(TJMT, N.U 0004207-14.2015.8.11.0041, Reatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 11/03/2020, DJE 16/03/2020) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FIANÇA - EXPRESSA PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO DA GARANTIA – LEGITIMIDADE DOS FIADORES – NOTIFICAÇÃO DO DIA DA VISTORIA – AUSÊNCIA DELIBERADA DO LOCATÁRIO – VALIDADE DO LAUDO – REPAROS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

‘Pacificou-se o entendimento de que, existindo, no contrato de locação, cláusula expressa prevendo que os fiadores respondem pelos débitos locativos até a efetiva entrega do imóvel (entrega das chaves), subsiste a fiança no período em que referido contrato foi prorrogado, ressalvada a hipótese de exoneração do encargo.’
(AgInt no AREsp 1046000/RJ).

Comprovado que o locatário foi notificado do dia da vistoria e não compareceu deliberadamente a esse ato, o laudo é valido.

Constatada a necessidade de reparos no imóvel para que a entrega obedeça ao pactuado, o ressarcimento dos valores gastos para essa adequação é devido.
”
(TJMT, N.U 0009904-79.2016.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) (g.n.).

Por derradeiro, não se deve olvidar que n
as declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, bem como os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, sendo certo que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (
PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, ambos os apelantes
NELITO JOSE DALCIN JUNIOR
e
ENILDO DE FRANÇA BARRETO
suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois o juiz
a quo
não oportunizou aos requeridos o conhecimento e a manifestação sobre os documentos novos juntados pela autora/apelada (fls. 85/102), os quais subsidiaram a sentença de procedência da ação, bem como não apreciou o pedido de produção de provas.

Deveras, denota-se de todo o processado que à fl. 68 (ID 63096983) o magistrado singular determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo que o requerido
NELITO JOSE DALCIN JUNIOR
se manifestou no ID

63096989, requerendo a produção de provas (testemunhal e pericial no imóvel locado), objetivando constatar a situação em que o imóvel se encontra, diante da necessidade de reparos estruturais, sem os quais torna-se impossível proceder à pintura.

Também, em sua manifestação o requerido NELITO afirmou que “
[...] conforme declinado na contestação, efetivamente existem aluguéis em atraso, ainda pendentes de pagamento, assim como ao Requerido compete promover a pintura das paredes e muros, conforme mensurado e relatado no termo de vistoria, onde fora procedida a entrega do imóvel, diretamente à Imobiliária, Administradora da locação.
” (ID

63096989).

Assim, apesar de tal manifestação do requerido, certo é que os ora apelantes foram condenados ao pagamento de valores, tendo a sentença utilizado como fundamento os
orçamentos e documentos novos
juntados pela autora/apelada, conforme se vê no ID’s 63096987/63096988, sem a oportunidade de vista/conhecimento dos requeridos, ou seja, sequer tiveram a oportunidade de se manifestar sobre os orçamentos de reforma do imóvel juntados aos autos pela requerente.

Ademais, constou da sentença o seguinte trecho de modo equivocado,
in verbis
:

“
Conclui-se, portanto, que o locatário descumpriu com seu dever legal e contratual de entregar o imóvel em bom estado de conservação, logo deve responder pelos prejuízos decorrentes de sua omissão,
indenizando a parte Requerente pelas despesas orçadas no menor valor consignadas nos documentos de fls.90/96,
os quais além de não terem sido especificamente impugnados pelos Requeridos
, estes também sequer se preocuparam em corroborar outras estimativas de custo para os serviços
.
” (ID 63096996) (g.n.).

Aliás, na parte final da petição da autora (ID 63096987) há o pedido de intimação dos requeridos para que se manifestassem em relação ao débito apresentado, o que não ocorreu no processo.

Denota-se ainda outro equívoco da sentença de ID

63096996 quando afirmou que
nenhuma das partes requereu a produção de outras provas
, vejamos:

“
caso comporta julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária dilação probatória, nos termos do art. 355 do CPC,
mesmo porque nenhuma das partes requereu a produção de outras provas
” (g.n.).

Deveras, constata-se dos autos que o julgador do feito não se atentou para o fato de que havia pedido de produção de provas dos requeridos, em relação ao interesse de demonstrar que o imóvel possuía problemas estruturais que dificultavam proceder a pintura do imóvel, postulando que a autora cumprisse a sua parte para que o locatário cumprisse a sua obrigação em relação à reforma.

No caso em análise, ainda que tivesse sido indeferida a produção de provas pelos requeridos (testemunhal e pericial), pois é cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil/2015, certo é que os requeridos não tiveram a oportunidade de se manifestarem sobre os documentos novos juntados aos autos e que influenciaram na sentença.

Com efeito, é imperativo ligado ao contraditório que as partes tenham a possibilidade de discutir plenamente a causa, participando do livre convencimento do julgador, mormente quando se tratam de valores elevados.

Portanto, deve o julgador
a quo
observar o disposto no artigo 5o, inciso LIV e LV, da CF, para não causar qualquer prejuízo à parte.

De se ressaltar que chama atenção o fato de o magistrado ter condenado os requeridos, com fundamento nos orçamentos apresentados pela autora/apelada, sem lhes oportunizar o conhecimento e detalhes dos valores, os quais alegam ser elevados, demonstrando assim a violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ou seja, evidente o cerceamento de defesa.

Sobre a matéria, mister citar os artigos 436 e 437, §1o, do CPC/15, que disciplinam acerca da produção de prova documental, determinando que a parte contrária seja intimada sobre novo documento juntado aos autos, vejamos:

“
Art. 436. A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá:

I - impugnar a admissibilidade da prova documental;

II - impugnar sua autenticidade;

III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade;

IV - manifestar-se sobre seu conteúdo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no
art. 436
.
”.

Além disso, imprescindível observar o disposto no artigo 10 do CPC/15, que diz: “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
”

Assim, necessário reconhecer a nulidade da sentença, pois inegável que os documentos juntados pela autora/apelada tiveram influência no julgamento, consoante as referências feitas na r. sentença, para o convencimento do magistrado.

Nesse sentido:

“
Impõe-se a intimação da parte, em razão da juntada de novo documento aos autos, cujo teor faz-se essencial para a formação da convicção do juízo singular (art. 398 do CPC).
”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1.086.322/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1o/07/2009).

“
[...] a jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade por inobservância do art. 398 do CPC/73
deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e não submetidos ao contraditório, de modo a causar-lhe prejuízo
”
(STJ, AgInt no AREsp 1.096.542/SP
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 02/10/2017) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA.
- Viola o devido processo legal, por cerceamento de defesa, se o juiz julga antecipadamente a lide, sem apreciação do direito de produção de prova das partes e esta se apresenta relevante e pertinente em face da questão controvertida já que, a respeito do alegado, existem indícios que não podem ser ignorados.
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC no 0002738-05.2017.811.0059, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 21/07/2020).

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - USO DE DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRARIA – OFENSA PROCESSO CIVIL – ARTIGOS 9o E 10o DO CPC - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA PROCESSUAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA MANTIDA – MÁ-FÉ REJEITADA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) - O juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de se manifestar nos autos a respeito do assunto que será oportunamente tratado.

Desta forma, se o juiz eventualmente, desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil, este conseqüência lógica e necessária dos princípios constitucionais, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição), com reflexos no dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição).

(2) – Deve ser mantida a decisão monocrática do relator que, fazendo suas razões de decidir, em face do vicio insanável tratado, anula a sentença por cerceamento de defesa.

(3) - Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0001575-12.2018.8.11.0008, Relator Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 01/07/2020, DJE 07/07/2020) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DOCUMENTOS NOVOS E RELEVANTES JUNTADOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 493 do CPC admite que o Juiz considere, no momento de proferir a sentença, o chamado fato novo e direito superveniente.

A ausência de oportunidade às partes para se manifestarem sobre os documentos novos que fundamentam uma possível procedência dos pedidos em sentença redunda em franca violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Diante da juntada de documento novo e relevante para a solução do litígio, deve ser garantida às partes a vista, a possibilidade de se manifestarem e o direito à produção de contraprova, sob pena de nulidade.
”
(TJMT, N.U 0020244-11.2014.8.11.0055, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 18/12/2019, DJE 18/06/2020) (g.n.).

Com essas considerações, de se acolher a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5o, LV, da CF.

Ante o exposto,
dou provimento
aos recursos para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para a regular instrução do processo, com a intimação dos requeridos/recorrentes para que se manifestem sobre os documentos novos juntados aos autos, visando garantir o devido processo legal. Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021